Tribunal: TCU
Processo: 007.949/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação referente a licitação que teve como objeto contratação de empresa especializada na prestação de serviços em unidades básicas de saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas no pregão presencial 010/SEMUS/2021, do munícipio de Paracambi/RJ, para contratação de empresa especializada para a prestação de serviços nas unidades de saúde e básicas de saúde, vigilância epidemiológica, sanitária, ambiental, zoonoses, centro de imagem, hospital e maternidade, unidades ambulatoriais de referência secundária e unidades de atenção à saúde mental. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os art. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, sem opinar sobre seu mérito; 9.2. remeter cópia integral dos presentes autos ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro a fim de subsidiar a análise do Processo TCE-RJ 207.269-3/22; 9.3. dar ciência ao município de Paracambi/RJ de que a Lei 13.019/2014 não pode ser aplicada aos ajustes cujo objeto envolva parceria e fomento à atuação do setor privado sem fins lucrativos para a prestação de serviços de caráter complementar no SUS, cuja norma de regência é a Lei 9.637/1998, sendo o contrato de gestão a única forma de se firmar a parceria entre organizações sociais e o setor público; 9.4. encaminhar cópia da presente deliberação ao município de Paracambi/RJ e ao representante, comunicando-lhes que seu inteiro teor estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.5. encerrar o presente processo e arquivar os autos.